Tribunal: TJES
Processo: 0005567-10.2014.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005567-10.2014.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS FERREIRA URBANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECONHECIMENTO. MENORIDADE RELATIVA. PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO PELA METADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. PRELIMINAR ACOLHIDA.

1.
Preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça -
Prescrição
retroativa
da pretensão punitiva
: Decorrido o lapso prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, declara-se extinta a punibilidade do réu, pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

2. Contando o réu, à data dos fatos, com apenas 18 (dezoito) anos de idade, deve o prazo prescricional ser reduzido pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal.

3.

Preliminar defensiva acolhida para declarar extinta a punibilidade, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0005567-10.2014.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATHEUS FERREIRA URBANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: KEZIA GIOVANELLI SIMOR - ES28539-A

VOTO

De plano, verifico ser viável o acolhimento da preliminar aduzida pela Procuradoria de Justiça, pois, de fato, encontra-se extinta a punibilidade do apelante
MATHEUS FERREIRA URBANO
, pela prescrição retroativa, que fulmina a pretensão punitiva estatal.

Conforme se verifica da respeitável Sentença, o acusado restou condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, cuja prescrição ocorre em 08 (oito) anos, a teor do disposto no artigo 109, inciso IV, do Código Penal, devendo tal prazo, ser reduzido pela metade (04 anos), por tratar-se o réu, ao tempo do crime, de menor de 21 (vinte e um) anos (fl. 02), nos moldes do artigo 115, do Código Penal.

Frise-se, neste ponto, que o recorrente, nascido em 23 de junho de 1995, à época dos fatos (junho de 2014), contava com 18 (dezoito) anos de idade.

Com efeito, percebe-se que o lapso temporal, exigido para o reconhecimento da prescrição retroativa está devidamente preenchido, uma vez que entre a data do recebimento da denúncia (07 de agosto de 2014 – fl. 99) e a data da publicação da sentença condenatória (26 de maio de 2020 – fl. 247-v), transcorreram mais de 04 (quatro) anos, impondo-se, assim, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Da mesma forma, a pena de multa também está prescrita, porquanto sujeita ao mesmo prazo da pena privativa de liberdade, quando for cumulativamente cominada ou aplicada, ao teor do artigo 114, inciso II, do Código Penal.

Destarte, diante do exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR SUSCITADA PELA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA
E JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU

MATHEUS FERREIRA URBANO
,
pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com fulcro no art. 107, inciso IV c/c art. 109, IV, art. 110, § 1º, art. 114, II, e art. 115, todos do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar provimento ao recurso.